Tribunal: STF
Processo: AI 336460
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contagem recíproca do tempo de serviço prestado na administração pública e na atividade privada. Possibilidade. Art. 202, § 2º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da autoaplicabilidade do art. 202, § 2º, da Constituição Federal, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço prestado para efeito de contribuição na administração pública e na atividade privada.



    2. Agravo regimental não provido.